Tribunal: TJDFT
Processo: 0718563-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 161, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ATINGIR A CONTAGEM DE 20 (VINTE) PONTOS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. INFRAÇÃO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO CONTRAN N.o 182/2005. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO DO ÓRGÃO DE REGISTRO DA HABILITAÇÃO. ESCORREITA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR APLICADA PELO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo n.o 055-031572/2016 e, em consequência, declarar a nulidade do ato administrativo proferido pelo requerido que aplicou ao autor a penalidade de suspensão do direito de dirigir no bojo do referido processo.

2. Em suas razões recursais, o recorrente que alega a causa de pedir apresentada na petição inicial encontra-se fundamentada na ausência de intimação do recorrido para exercer o direito à defesa e ao contraditório, por vício na notificação prévia. Insurge-se contra a sentença que anulou o procedimento administrativo por vício de competência para a prática do ato administrativo. Requer o acolhimento de preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, e, subsidiariamente, a improcedência da demanda.

3. Em sede de contrarrazões, a parte autora defende que a questão atinente à incompetência da autoridade administrativa é prejudicial à resolução de mérito da demanda. Explana que suscitou na peça de ID 66139676 todas as irregularidades do Processo Administrativo, levantando expressamente à questão atinente à incompetência da autoridade de trânsito ré para aplicação da penalidade. Acrescenta que, em seguida a tal petição, o Juízo de origem expressamente instaurou o contraditório mediante outorga de vistas à ré para se manifestar sobre todas as alegações da parte autora.

4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, haja vista que a declaração de nulidade do ato administrativo, por incompetência do DETRAN/DF para a suspensão da carteira de habilitação do autor, foi expressamente pleiteada pela parte autora nas peças de ID 19936057 - Pág. 2 e ID 19936522 - Pág. 4, havendo posterior oportunização de contraditório e de ampla defesa, conforme decisão de ID 19936527.

5. No mérito, destaca-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), a qual referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005). No entanto, quanto aos atos praticados antes de 1o de novembro de 2016, como ocorre na situação em contexto (ID 19936547 - Pág. 5), incidem as disposições da Resolução n.o 182/2005, conforme disposto no art. 2o da Resolução n.o 723/2018.

6. O artigo 2o da Resolução no 182/2005 dispõe que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada pela autoridade de trânsito do órgão de registro da habilitação, assegurada a ampla defesa.

7. Desse modo, uma vez que a carteira de habilitação da parte autora/recorrida foi expedida pelo DETRAN/MG (ID 19936037), compete a esse órgão a instauração do processo administrativo e aplicação da penalidade de suspensão, decorrentes da infração de trânsito prevista no artigo 162, I, do CTB.

8. Nesse contexto, a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada pela ré/recorrente, DETRAN/DF, não observou um dos requisitos de validade dos atos administrativos, qual seja, a competência.

9. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão 670136, 20120111439592ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/4/2013, publicado no DJE: 19/4/2013. Pág.: 236).

10. Verificado o referido vício insanável, cabe à própria Administração Pública e ao Poder Judiciário a declaração de nulidade do ato.

11. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.

12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ante a natureza declaratória e obrigacional da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, §8o, CPC).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.